Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700431-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALMEIDA DA COSTA SILVA AGRAVADO: AMANDA DE OLIVEIRA PAIAO DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial que determinou a penhora no rosto dos autos do processo em curso em outra circunscrição. Vale consignar que a preclusão pro judicato, somente existe em face da coisa julgada material, que não é o caso dos autos. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a plausibilidade. do direito invocado. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito